Tribunal: TJSP
Processo: 2055878-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Decisão que indeferiu a revogação da Justiça Gratuita. Inconformismo. Descabimento. Preliminar de nulidade afastada. Fundamentação suscinta não se confunde com ausência de fundamentação. Justiça gratuita concedida a Espólio. Requisitos para a revogação ou manutenção da justiça gratuita devem ser analisados de acordo com o patrimônio e as condições

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Decisão que indeferiu a revogação da Justiça Gratuita. Inconformismo. Descabimento. Preliminar de nulidade afastada. Fundamentação suscinta não se confunde com ausência de fundamentação. Justiça gratuita concedida a Espólio. Requisitos para a revogação ou manutenção da justiça gratuita devem ser analisados de acordo com o patrimônio e as condições financeiras do Espólio e não de seus herdeiros. Desde a concessão da justiça gratuita não restou demonstrada a alteração superveniente nas condições econômicas do Espólio. Manutenção da justiça gratuita. Agravo improvido.